Tribunal: TJDFT
Processo: 0712774-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712774-88.2019.8.07.0000 RECORRENTES: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDÚSTRIA LTDA, NELIO JOSE NICOLAI, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI RECORRIDO: RICARDO NOCCHI, FREDERICO DE ARAUJO MILTON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA MAIOR. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR INDEVIDO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente. O magistrado fundamentou que não foram demonstrados elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica. 2. O instituo da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. 3. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3.1. Nos termos do art. 134, §4 do CPC, em razão da excepcionalidade da medida, o aludido incidente somente deve ser instaurado caso evidenciados os pressupostos legais específicos. 4. No caso dos autos, os agravantes asseveram que os filhos dos sócio da empresa executada passaram a compor o quadro social mediante pagamento de valor simbólico (R$ 250,00) logo após o recebimento do montante de quarenta milhões de reais em razão de acordo entabulado com a Claro/Americel. Afirmam que apesar de terem permanecido na sociedade apenas no período em que esteve inativa e de não terem renda declarada no período, aumentaram exorbitantemente seu patrimônio, adquirindo casas em bairros nobres e casas de luxo. Aduzem, ainda, que foi realizado o pagamento de contas pessoais, como academia, restaurantes e farmácia, valor expressivo para a aquisição de carro de luxo e depósitos milionários para os filhos do sócio da agravada. 5. Ao contrário dos fundamentos da decisão agravada, os fatos narrados pelo agravante contém indícios da presença dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica. 5.1. Tal constatação é reforçada mediante o reconhecimento da confusão patrimonial e do desvio de finalidade praticado pelos sócios da executada nos autos do cumprimento de sentença 0729270-63, em sede de agravo de instrumento 0716036-80. 6. Diante dos indícios de desvio de finalidade e de a confusão patrimonial, o indeferimento liminar da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura cerceamento de defesa, sendo imperiosa a reforma da decisão agravada, a fim de que seja viabilizada a realização da instrução probatória pretendida pelos recorrentes, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC. 7. Recurso provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 50 do Código Civil, e 1.003, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não comprovada a ocorrência de abuso, fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 do Código Civil, e 1.003, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os fatos narrados pelo agravante contém fortes indícios da presença dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica” (ID 11642700), e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004